Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701888-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO JOSE SILVA PINTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por AECIO FLAVIO FARIAS DE BARROS FILHO, em favor do paciente RODRIGO JOSE SILVA PINTO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão que determinou a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. O impetrante aduz, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena de 5 anos e 2 meses em regime semiaberto e que o juízo da execução penal determinou a expedição do mandado de prisão em desacordo com o art. 23 da Resolução no 417/2021 do CNJ que preconiza que o reeducando seja previamente intimado para o cumprimento da pena. Verbera, também, que a pena deve ser cumprida em seu domicílio em Cabedelo/PB, onde em razão da inexistência de instituição para o regime semiaberto, o cumprimento da pena será em regime domiciliar e com monitoramento eletrônico. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requer a concessão de liminar determinar o recolhimento do mandado de prisão e para que seja deferida a transferência do domicílio para o cumprimento da pena para Comarca de Cabedelo/PB. DECIDO. A detida análise do writ indica que a presente impetração é uma repetição de outro habeas corpus (HCCrim 0732234-85.2024.8.07.0000), distribuído anteriormente para esta Relatoria. Com efeito, a reiteração de mais de habeas corpus contra o mesmo ato impugnado, sob a mesma fundamentação não é admitida, consoante entendimento sufragado pelo STJ e pelo egrégia TJDFT. Por oportuno, colaciono os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. MATÉRIA PREVIAMENTE E EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO HC N. 849.414-SP. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Os pleitos ora veiculados já foram anteriormente submetidos à apreciação desta Corte, tendo sido julgados no âmbito do HC n. 849.414-SP, não havendo ilegalidade no não conhecimento do writ em razão da reiteração de pedidos. II - Consoante artigo 210 do Regimento Interno do STJ, bem como nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, tal qual ocorreu no presente caso, o relator o indeferirá liminarmente, não havendo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 894.011/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. TEMA NÃO SUSCITADO PELA DEFESA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA EM RELAÇÃO AO RÉU. REDUTOR DO ART. 33, § 4o DA LEI N. 11.343/2006. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADOS EM AGRANO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTERIORMENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A defesa do acusado não suscitou oportunamente a alegada nulidade das provas relativa à violação de domicílio, de modo que o Tribunal a quo examinou a questão, por ter sido arguida pela defesa do corréu. Nesse contexto, entende-se que a matéria está preclusa em relação ao paciente, sendo incabível a sua análise neste Tribunal Superior. Precedente. 2. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo acórdão. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 882.363/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À IMPETRAÇAO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 693 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece da impetração que formula o mesmo pedido apreciado em habeas corpus anterior, sem a apresentação de fatos novos aptos a justificar a sua reapreciação, por se tratar de mera reiteração. 2. Incide na espécie, ainda, o verbete da Súmula no 693, do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1864135, 07157915920248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Habeas corpus. Mera repetição de anteriores. Não se admite habeas corpus que se limita a reiterar alegações examinadas em três outros habeas corpus, em que denegadas as ordens, sem que nada de novo seja aduzido. Agravo interno não provido. (Acórdão 1846397, 07135848720248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INADMITO a presente impetração, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Preclusa, proceda-se o arquivamento com as cautelas ordinárias. Brasília-DF, 05 de agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora